Tribunal: TJBA
Processo: 8070299-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070299-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. CONTRATOS, BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. VALIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS LÍCITOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado, reconhecer descontos como indevidos, condenar o banco à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais, sob alegação de inexistência de contratação. A sentença reconheceu a validade dos contratos e a licitude dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regularidade e a autenticidade da contratação dos empréstimos consignados impugnados; e (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, razão pela qual se observa a distribuição dinâmica do ônus probatório, sem inversão automática em favor do consumidor.

A prova apresentada pelo banco — biometrias faciais distintas, geolocalização compatível com o endereço do autor (IDs 92627738 e 92627727), contratos assinados eletronicamente (IDs 92627739 a 92627741) e comprovantes de transferência dos valores (IDs 92627745 a 92627747) para a mesma conta em que o autor recebe seu benefício (ID 92627731) — é suficiente para demonstrar a existência e a validade das contratações.

Alegações genéricas sobre irregularidades em biometria facial, ausência de ICP-Brasil ou inconsistências documentais não afastam o conjunto probatório robusto demonstrado pelo banco.

A comprovação de depósito dos valores contratados na conta do autor afasta a tese de fraude e confirma o aperfeiçoamento do negócio jurídico.

Inexistindo ilegalidade nos descontos, não há falar em danos morais, pois o exercício regular de direito pela instituição financeira não configura violação à personalidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 487, I, 98, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 (Segunda Seção, j. 12.05.2004, DJ 08.09.2004, p. 129).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070299-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAQUIM DE OLIVEIRA e como apelada BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .